Tribunal: STF
Processo: RE 1519018
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE EMPREGADO PÚBLICO. ART. 201, § 16, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 5ª Região (TRF5), assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO PELO RGPS ANTERIORMENTE À EC 103/2019, MAS QUE PERMANECEU TRABALHANDO. CONTRATO DE TRABALHO EXTINTO APÓS A REFORMA PREVIDENCIÁRIA, EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pleitos de reintegração ao emprego público e ao respectivo sistema de assistência à saúde - SAS, com o pagamento dos salários vencidos e vincendos e a suspensão da cobrança referente à suposta utilização do SAS, além de indenização por danos morais, ou, alternativamente, o pagamento das verbas rescisórias calculadas como sendo uma dispensa sem justa causa. O apelante alega: 1) a não aplicação da aposentadoria compulsória ao empregado público celetista que se aposentou antes da entrada em vigor da EC 103/19; 2) todo o fundamento da CONAB para a extinção do seu contrato de trabalho é com base na EC 103/19, que alterou os arts. 37, § 14, e 201, § 16, da CF/88, sendo que todas as alterações somente se aplicam a partir de 2019; 3) o art. 37, § 14, está ligado ao art. 40, § 1º, II, que não se aplica aos empregados públicos celetistas, além do que o referido dispositivo não se aplica às aposentadorias concedidas até a entrada em vigor da citada emenda, conforme seu art. 6º; 4) o art. 201, § 16, incluso pela EC 103/19, não se aplica a ele, recorrente, porque o art. 6º da invocada emenda não permite que a norma seja retroativa (ex nunc); 5) a Lei Complementar 152/15 versa sobre servidor público de cargo efetivo, e ele é empregado público celetista, não lhe sendo aplicável o art. 40, §1º, II, da CF/88, além do que o §16º do art. 201 não tem aplicabilidade imediata, sendo de eficácia contida; 6) as cobranças pela utilização do SAS não discriminam os serviços utilizados, sendo nulas, ou ao menos devem ser cobradas com a respectiva identificação e no limite mensal máximo estipulado no regulamento do plano; 7) a existência de dano moral em face da angústia provocada pela perda do seu salário e do seu plano de saúde em plena pandemia.



    2. Do que se depreende dos autos, o autor/apelante, nascido em 31/05/1933, empregado público da CONAB já aposentado pelo RGPS desde 2016, teve extinto o seu contrato de trabalho pela portaria 450, de 10/11/2020, em decorrência da aposentadoria compulsória, por força da do artigo 37, § 14 e do artigo 201, § 16, ambos da CF/88, e também com base na Resolução CONAB 021/2020, a qual determinou a extinção dos contratos dos seus empregados com idade igual ou superior a 75 anos e já aposentados pelo INSS. Portanto, consoante delimitado na sentença, a controvérsia é quanto à possibilidade de demissão do empregado público em razão de ter alcançado a idade para a aposentadoria compulsória; e, por conseguinte, reconhecer, ou não, o direito de o autor ser reintegrado ao emprego público que ocupava na CONAB. Ressalte-se, portanto, que o recorrente se aposentou pelo INSS antes da reforma previdenciária instituída pela EC 103/2019, mas manteve o vínculo laboral até a sua extinção, em novembro de 2020.



    3. Em um caso um pouco diferente, no qual o autor/apelante buscava a sua reintegração ao quadro de empregados públicos da EBCT, após ter se aposentado pelo INSS em 10/2020 e, em seguida, em 04/2021, ter sido demitido, esta Sétima Turma entendeu que o recorrente não tinha direito de ser reintegrado aos Correios diante da existência de previsão constitucional expressa no sentido de que a aposentadoria concedida após a publicação da EC 103/2019 implica necessariamente no rompimento do vínculo trabalhista (08031673020234058400, AC, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 18/07/2023). De fato, a referida emenda constitucional acrescentou o parágrafo 14 ao art. 37 da CF/88, o qual expressamente estabeleceu que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Assim, não resta dúvida de que os empregados públicos aposentados após a reforma previdenciária de 2019 não mais podem manter o vínculo empregatício, como ocorria anteriormente.



    4. No entanto, a própria EC 103/2019 previu uma exceção ao novo regramento ao consignar no seu art. 6º que o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. Assim, o rompimento automático do vínculo funcional em decorrência da aposentadoria, previsto no § 14 do art. 37, não foi aplicado aos empregados públicos aposentados anteriormente à reforma previdenciária de 2019, como é o caso do autor, que teve sua aposentadoria por idade (tipo 41) concedida em 05/01/2016, com vigência a partir de 16/09/2015 (vide carta de concessão do INSS no doc. 4058300.23035969). Tanto que, mesmo depois de aposentado, e já contando 82 anos, na época, em 2016, o demandante permaneceu trabalhando na CONAB, até ter seu vínculo laboral extinto, a partir de 12/11/2020, pela já citada portaria 450/2020.



    5. Com efeito, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 606, o STF assim decidiu: 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º." 6. Recursos extraordinários não providos (RE 655283, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078  DIVULG 26-04-2021  PUBLIC 27-04-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238  DIVULG 01-12-2021  PUBLIC 02-12-2021).



    6. Nos termos da portaria 450/2020, a extinção do contrato de trabalho do autor foi efetivada em decorrência da aposentadoria compulsória, por força do artigo 37, § 14 e do artigo 201, § 16, ambos da CF/88. Por sua vez, o referido § 16 do art. 201, também acrescentado pela EC 103/2019, passou a determinar que os empregados públicos serão aposentados compulsoriamente (...) ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, qual seja, de 70 anos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ou de 75 anos, na forma de lei complementar (redação dada pela EC 88/2015 ao art. 40, § 1º, II, da CF/88). Já a LC 152/2015, em seu art. 1º, dispôs sobre a aposentadoria compulsória por idade dos agentes públicos (entre os quais estão os empregados públicos), explicitando que a estes se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.



    7. Nesse contexto, a juíza singular ponderou que a Lei Complementar n.º 152/2015, ao mencionar agentes públicos, está plenamente apta a ser aplicada não só aos servidores públicos, como também, aos empregados públicos, uma vez que a estes, agora, aplica-se o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, por expressa determinação da norma constitucional (art. 201, § 16, da CF), já havendo, portanto, arcabouço legislativo suficiente à imediata aplicação do art. 201, § 16, da CF, não se tratando de norma de eficácia limitada, tendo a nova regra constitucional, na verdade, natureza de norma autoaplicável, não dependendo de regulamentação para produzir efeitos, pelo que é legal a sua aplicação direta. Com essas considerações, ela concluiu - corretamente, a nosso sentir - que a aposentadoria compulsória não se trata de uma faculdade, mas, sim, de uma obrigação, de modo que o empregador público tem o dever de extinguir o contrato de trabalho, pagando ao empregado público os haveres trabalhistas pertinentes, não havendo irregularidade no ato administrativo impugnado pelo autor.



    8. A magistrada ainda acrescentou que ao presente caso não se aplica a norma contida o art. 6º da EC 103/2019 (...), pois ali se trata da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, hipótese distinta da versada nesta demanda, que cuida de aposentadoria compulsória, ponderando que no regime anterior, a concessão das aposentadorias voluntárias por idade ou por tempo de contribuição não acarretava o rompimento do vínculo público e que, antes da EC 103/19, o atingimento da idade prevista no art. 40, § 1º, II, (...) não era motivo para a concessão de aposentadoria compulsória, de modo que o art. 6º da EC 103/10 não afasta a incidência do art. 37, § 14, para a aposentadoria compulsória do art. 40, § 1º, II, aposentadoria concedida pelo regime geral. Nessa ordem de ideias, ela concluiu - também, a nosso sentir, corretamente - que nenhum empregado público possui o direito adquirido de não ser aposentado compulsoriamente por idade e, a partir da EC 103/19, o advento da idade limite constitui fato incompatível com a continuidade do vínculo laboral do empregado público, implicando extinção do contrato de trabalho.



    9. Adotando-se, pois, as razões esposadas na sentença, é de se ter que, com o advento da EC 103/2019, os empregados públicos passaram a estar sujeitos à aposentadoria compulsória ao atingir a idade limite, bem como, consequentemente, ao rompimento automático do vínculo laboral. Assim, ainda que o empregado público já aposentado antes da reforma previdenciária (por invalidez, por tempo de contribuição ou por idade) tenha podido manter o seu vínculo empregatício até então, como ocorreu no caso, a ele agora se aplica o novo regramento constitucional que estabeleceu a aposentadoria compulsória com rompimento do vínculo trabalhista para os empregados públicos. O recorrente, portanto, não faz jus à pretendida anulação da portaria de extinção do seu contrato de trabalho e à consequente reintegração ao quadro funcional da ré, com o restabelecimento do acesso ao sistema de assistência à saúde - SAS como funcionário da ativa.



    10. Quanto ao pleito alternativo relativo às verbas rescisórias, também não merece reparo a sentença, ao apontar que, como a extinção do vínculo laboral é imposta pelo texto constitucional, serão devidas ao empregado apenas o saldo de salário, 13º proporcional e férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3.



    11. No mais, as cobranças de valores pela utilização do sistema de assistência à saúde - SAS após o desligamento (e mesmo antes deste, mas que não haviam sido cobrados até a rescisão do contrato laboral) são, em princípio, legítimas, podendo, porém, o apelante contestar administrativamente alguma despesa médica e/ou valor de coparticipação que porventura entenda indevidos. Com a descontinuidade do vínculo trabalhista, contudo, tais débitos não podem ser parcelados para pagamento mediante desconto em contracheque no limite mensal previsto no respectivo regulamento, como pedido pelo recorrente.



    12. Por fim, inexistindo irregularidade na extinção do contrato laboral, descabido é o pleito de indenização por danos morais (trinta mil reais). Além disso, o desligamento do autor, por si só, não acarreta mácula à sua honra, imagem ou mesmo à sua dignidade, tratando-se de mero dissabor, não passível de indenização.



    13. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (honorários recursais), acréscimo com exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º, CPC.” (e-doc. 25; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 37, § 14; 40, § 1º, inc. II; e 201, § 16 da Constituição da República (na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). Aduz ser nula a Resolução nº 21, de 2020, com base na qual foi extinto o seu contrato de trabalho com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por apresentar defeito na motivação. Afirma ser empregado público e que o rompimento do vínculo empregatício em virtude da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social não lhe é aplicável, pois não pode ser retroativo, segundo estabelece o art. 6º da referida EC nº 103/2019. 



    3.1. Relativamente à aposentadoria compulsória, sustenta ser de eficácia contida o disposto no § 16 do art. 201 da CRFB, bem como entende que não se adéqua à Lei Complementar nº 152, de 2015, por não ser servidor público de cargo efetivo. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, determinar a reintegração à empresa ou o pagamento das verbas rescisórias (e-doc. 31).



    4. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 33).



     É o relatório.



     Decido.



    5. De início, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei local, contestada em face da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 919.492-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018; grifos nossos).



    6. No mais, o TRF5 expressamente consignou que, “nos termos da portaria 450/2020, a extinção do contrato de trabalho do autor foi efetivada em decorrência da aposentadoria compulsória, por força do artigo 37, § 14 e do artigo 201, § 16, ambos da CF/88”. Registrou, entretanto, que “o rompimento automático do vínculo funcional em decorrência da aposentadoria, previsto no § 14 do art. 37, não foi aplicado aos empregados públicos aposentados anteriormente à reforma previdenciária de 2019, como é o caso do autor, que teve sua aposentadoria por idade (tipo 41) concedida em 05/01/2016, com vigência a partir de 16/09/2015”, conforme decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento do Tema RG nº 606. 



    7. O Colegiado a quo, portanto, afastou a possibilidade de aplicação do art. 37, § 14, da CRFB à hipótese dos autos. Assim, quanto à suscitada ofensa aos referidos dispositivos constitucionais, padece o apelo extremo de falta de interesse recursal, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1º) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTÃO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto.” 



    (RE nº 705.814-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/10/2012, p. 23/11/2012; grifos nossos).



     



    8. O Tribunal de origem, contudo, manteve a sentença em que se reconheceu a possibilidade de rompimento do vínculo empregatício em face da aposentadoria compulsória estabelecida no § 16 do art. 201 da CRFB, incluído pela EC nº 103/2019, in verbis:  



    ”Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:  



    (...)



    § 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.” (grifos nossos). 



    9. No art. 40, § 1º, inc. II, da CRFB, por sua vez, dispõe-se o seguinte:



    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)   



    (...)



    II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015).”  



    10. Percebe-se, portanto, que o § 16 do art. 201 da CRFB, incluído pela EC nº 103, de 2019, para ser aplicável, depende da necessária complementação a ser realizada pelo Congresso Nacional, por se tratar de norma de eficácia limitada. Registro, ainda, que a Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, não se presta a regulamentar a situação dos empregados públicos. 



    11. Cita-se, por oportuno, o precedente abaixo:



    “TAXA DE JUROS REAIS - LIMITE FIXADO EM 12% A.A. (CF, ART. 192, § 3º) - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA - NECESSIDADE DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR EXIGIDA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL - A QUESTÃO DO GRADUALISMO EFICACIAL DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS - APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR À CF/88 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A regra inscrita no art. 192, § 3º, da Carta Política - norma constitucional de eficácia limitada - constitui preceito de integração que reclama, em caráter necessário, para efeito de sua plena incidência, a mediação legislativa concretizadora do comando nela positivado. O Congresso Nacional desempenha, nesse contexto, a relevantíssima função de sujeito concretizante da vontade formalmente proclamada no texto da Constituição. Sem que ocorra a interpositio legislatoris, a norma constitucional de eficácia limitada não produzirá, em plenitude, as consequências jurídicas que lhe são pertinentes. Ausente o ato legislativo reclamado pela Constituição, torna-se inviável pretender, desde logo, a observância do limite estabelecido no art. 192, § 3º, da Carta Federal.”



    (RE nº 168.501/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j.  28/09/1993, p.  03/12/1993; grifos nossos).



    12. Nesse ponto, assiste razão ao recorrente, uma vez que o Tribunal de origem assentou ser possível ter-se a Lei Complementar nº 152, de 2015, como regulamentadora do referido dispositivo.



    13. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, com o fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional da 5ª Região, para que realize novo julgamento da apelação interposta. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator